Tribunal: TJPA
Processo: 0026448-77.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026448-77.2018.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO RODRIGO MENESES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Condenação. Suficiência probatória. Manutenção da majorante. Dosimetria adequada. Regime semiaberto. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Adriano Rodrigo Meneses Silva contra sentença da 4ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii) avaliar a configuração da majorante pelo concurso de pessoas; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, com base em depoimentos consistentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, corroborados pela narrativa policial. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, desde que corroborada por outros elementos, como no caso em questão.

4.

A majorante do concurso de pessoas resta configurada pela pluralidade de agentes e pela unidade de desígnios na prática do roubo, evidenciada pela coordenação na abordagem e na ameaça à vítima. A ausência de identificação do coautor não afasta a aplicação da majorante.

5.

A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do CP sem redução da pena nos termos da Súmula 231 do STJ, e a majoração de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas. O regime inicial semiaberto é compatível com o disposto no art. 33, § 2º, "b", do CP, considerando a pena aplicada e a gravidade concreta do delito.

6.

Não há fundamento legal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado o não atendimento dos requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

2.

O concurso de pessoas caracteriza-se pela pluralidade de agentes e pela unidade de desígnios na prática do delito, ainda que o coautor não seja identificado ou preso.

3.

O regime inicial semiaberto é compatível com penas superiores a 4 anos e não superiores a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b"; 44; 59; 65, I; 68; 157, § 2º, II. STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020, DJe 13.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Adriano Rodrigo Meneses Silva, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em razão de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Nas razões recursais (ID 20384469), a defesa, representada pela Defensoria Pública, alega, em síntese: (i) insuficiência de provas para a condenação, pleiteando absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) ausência de elementos que comprovem o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de agentes, requerendo o afastamento da majorante; (iii) subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando pela manutenção da sentença nos termos proferidos.

Nesta instância superior, o
custos legis
opinou pelo não provimento do apelo, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação e a correta aplicação da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

Depreende-se dos autos que, no dia 17 de novembro de 2018, a vítima Joycemeli Saldanha da Cruz estava em um veículo automotor estacionado em via pública, com a janela aberta, quando foi abordada por dois indivíduos, um dos quais fazia menção de portar uma arma. Sob ameaça, a vítima entregou seu aparelho celular. Os agentes policiais, acionados pela vítima, localizaram o réu Adriano Rodrigo Meneses Silva, reconhecido de forma categórica pela vítima durante a diligência, ainda que sem a posse do objeto subtraído. O réu foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, que prevê a majorante pelo concurso de pessoas. Adveio sentença condenatória que aplicou pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

Vale transcrever a exordial acusatória na parte que interessa,
verbis
:

“(...) que na data de 17 de novembro de 2018, a ofendida Joycemeli Saldanha da Cruz foi vítima de assalto perpetrado pelo ora denunciado Adriano Rodrigo Meneses Silva, na companhia de um comparsa de identidade desconhecida, fato ocorrido na Av. Pedro Alvares Cabral, esquina com Av. São Pedro, Bairro Telégrafo, nesta cidade. Apurou-se no inquisitório que na data acima especificada, enquanto a vítima aguardava seu companheiro dentro de um carro estacionado, viu dois homens em uma bicicleta de cor preta passando pela rua, sendo um deles o ora denunciado, e, quando os mesmos constataram que a vítima estava sozinha no carro, deram a volta e se dirigiram até o veículo para assaltá-la. Ao consumar o delito, os indivíduos tiveram facilidade de abordar a vítima visto que a mesma estava de janela aberta, ocasião em que a mesma gritou por socorro. Naquele momento, os assaltantes faziam menção de portar arma na cintura e ameaçaram-na caso esta não entregasse seus pertences eles iriam atirar. Diante do perigo iminente, a vitima entregou seu aparelho celular, modelo SAMSUNG GALAXY J7 METAL, o qual continha dois chips, sendo um da operadora Tim e outro da Claro. Vale acrescentar, que devido ao fato da vítima ter gritado por ajuda, seu companheiro que estava próximo a ouviu, correu até o local e presenciou o momento do roubo, conforme depoimento colacionado à fi.02. Após a subtração do pertence, os assaltantes sairam em fuga, e decorrido alguns minutos, uma viatura de Policia Militar passou no local, e então a vitima solicitou ajuda bem como relatou o ocorrido. Diante disso, os Policiais junto a vitima, sairam em diligências à procura dos assaltantes. Ao se aproximarem da esquina da Passagem União com a Passagem Náutica, a vitima avistou o assaltante que estava na garupa da bicicleta no momento do roubo, e tem certeza, assim como a testemunha do fato, que se tratava da pessoa do ora denunciado. Contudo, o mesmo já estava sozinho e não tinha mais a posse do celular da vítima”.

Eis a suma dos fatos.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, da comunicação imediata do crime pela vítima e dos depoimentos prestados em juízo por testemunhas presenciais e informantes. O objeto subtraído, embora não tenha sido recuperado, é irrelevante para a configuração do crime de roubo, cuja consumação ocorre no momento da inversão da posse do bem.

Quanto à autoria, a alegação defensiva de insuficiência probatória não merece acolhida. Conforme narrado na denúncia e confirmado em juízo, a vítima Joycemeli Saldanha da Cruz reconheceu categoricamente o réu como um dos autores do delito. Vale destacar trechos do depoimento prestado pela vítima em juízo, cuja firmeza e coerência eliminam qualquer dúvida razoável. A vítima afirmou (ID 20384457):

“que estava dentro do automóvel, no banco do motorista, em via pública, com o “vidro meio aberto”, aguardando o seu companheiro, quando dois “rapazes” se aproximaram em uma bicicleta e “fazendo menção” que possuíam arma de fogo, lhe tomaram de assalto, tendo sido subtraído o seu aparelho celular”.

Declarou, ainda, que “após a consumação do delito comunicou o fato a uma guarnição policial, tendo adentrado na viatura e ido junto com os agentes do Estado em busca dos assaltantes, sendo que, em determinado momento, a vítima avistou o nacional que estava “na garupa” da bicicleta, ocasião em que este foi detido e conduzido à delegacia, no entanto, durante a abordagem, o acusado já estava sozinho e não possuía consigo a res furtiva”.

O relato da vítima é corroborado pelo depoimento do policial militar Balbino Lopes Benjamim, que participou da abordagem:

"A guarnição foi acionada, no bairro do telégrafo, por uma moça que solicitou apoio após ter sido assaltada por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta, tendo sido declarado que, durante as “rondas”, a vítima reconheceu um dos indivíduos como autor do delito, mas na ocasião da abordagem o nacional já estava sozinho e não possuía consigo a
res furtiva
”.

Ademais, o informante Willames Eduardo Borges Salvador, companheiro da vítima, confirmou a versão da ofendida, ao declarar que:

" no dia da ocorrência “estava junto” com a vítima, a qual, estava dentro do automóvel, que estava estacionado, segurando o aparelho celular nas mãos, quando dois nacionais, pararam com uma bicicleta ao lado do carro e a abordaram, lhe tomando de assalto e levando consigo o referido aparelho celular”.

Conforme se observa, no que se refere à alegação de insuficiência de provas, entendo que não merece prosperar. A sentença baseou-se em um conjunto probatório sólido, composto por depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais que corroboram a narrativa apresentada na fase investigativa e em juízo. O
s depoimentos são harmônicos e consistentes entre si, afastando qualquer dúvida razoável acerca da autoria do crime.

É pacífico na jurisprudência pátria que, em crimes patrimoniais, frequentemente praticados na clandestinidade, o depoimento das vítimas, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui especial valor probatório, , como no caso em questão. A propósito,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "
Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que possuem algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que o depoimento apenas corroborou com as demais provas produzidas.

Portanto, mantenho a condenação do apelante, considerando que há elementos suficientes nos autos que atestam a autoria e a materialidade do delito.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 04 anos de reclusão, em consonância com os critérios do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, o juízo a quo apontou a inexistência de agravantes, reconhecendo, entretanto, a atenuante prevista no artigo 65, I do CPB, tendo em vista que conforme o documento ID.47895377 - Pág. 1, o acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária permaneceu no mínimo legal. Na terceira fase, houve a majoração em 1/3, em razão do concurso de pessoas, que também se encontra em perfeita harmonia com o disposto no artigo 68 do Código Penal.

DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa sustenta que a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal não foi demonstrada, por ausência de prova de liame subjetivo entre os agentes. Todavia, a tese não se sustenta.

O concurso de pessoas restou cabalmente configurado pela pluralidade de agentes (dois) e pela unidade de desígnios, evidenciada nos depoimentos colhidos. A vítima narrou que ambos os agentes se aproximaram em uma bicicleta e agiram de forma coordenada para intimidá-la e subtrair seu aparelho celular. Esse relato foi corroborado pelas testemunhas, especialmente pelo policial
Balbino Lopes Benjamim
, que afirmou que “a guarnição foi acionada, no bairro do telégrafo, por uma moça que solicitou apoio
após ter sido assaltada por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta”.

Ora, ainda que o coautor não tenha sido identificado ou preso, tal circunstância não afasta a configuração do concurso de pessoas.

Quanto ao regime inicial, foi corretamente estabelecido o
semiaberto
, conforme disposto no artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, que determina:

“§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em regime semiaberto se o réu não for reincidente e a pena for superior a 4 anos e não exceder a 8 anos.”

A gravidade concreta do delito, que envolveu ameaça à vítima mediante menção de arma, justifica plenamente a escolha do regime semiaberto, não havendo qualquer vício ou desproporcionalidade na fixação.

Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na dosimetria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/02/2025